Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004346-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIR ALVES RODRIGUES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVO. SARGENTO. REEENQUADRAMENTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALICERCE JURÍDICO PARA PRETENSÃO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. II – Decadência não configurada. Precedentes. III - Da análise dos dispositivos da lei 7.145/97, resta inequívoco que não abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes da graduação de 1º Sargento. IV - Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito ao reenquadramento dos 1º Sargentos para posto ou graduação diversa. V – A lei estadual nº 11.356/2009, ao efetivar a alteração da estrutura hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do posto de Subtenente, previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação até a data de vigência da lei que alcançarem a graduação de 1º Sargento, estabelecendo o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independente da promoção à graduação de Subtenente, conforme os termos do artigo 8º. VI - No caso dos autos, evidencia-se que o impetrante foi beneficiado com a referida normativa, pois, embora tenha passado para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, percebe os proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente (e não de Subtenente), conforme o documento apresentado. VII – A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990/2001 VIII – In casu, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa Egrégia Corte. IX – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004346-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADEMIR ALVES RODRIGUES e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.